Tribunal: TJMT
Processo: 1049475-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049475-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0002-27 (APELANTE), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0008-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
4 BIO MEDICAMENTOS S.A. e OUTROS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CIVIL DA AUTORIDADE COATORA – DESNECESSIDADE – INDICAÇÃO DO CARGO E A PESSOA JURÍDICA A QUEM PERTENCE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1. No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012). 2. A indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo, bastando a indicação do cargo e a pessoa jurídica a quem pertença. 3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
e
OUTROS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o Sr.
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA,
o Sr.
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” indeferiu a petição inicial, reconhecendo a falta legitimidade passiva do impetrado, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 86777516).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 86777521), quanto a correta qualificação da autoridade coatora, bem como que há necessidade de edição de Lei Complementar para a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, com base no Tema 1093 – STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para reforma da sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 86777527), requerendo o não provimento do recurso, para que seja mantida sentença recorrida.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento parcial do Recurso de Apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o prosseguimento do feito (Id: 164824667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
e
OUTROS
, contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o Sr.
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA,
o Sr.
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a petição inicial, ao reconhecer a falta de legitimidade passiva do impetrado.

Pois bem.

Com efeito, no mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “
que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Necessária, assim, a indicação correta da pessoa jurídica de direito público na qual a autoridade apontada coatora integra, na forma do artigo 6o, cabeça, parte final, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

No presente caso, a violação a direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelante, consiste na exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes.

Repiso, contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso e Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda.

Nesse aspecto, ressalto que o essencial não é a indicação do nome civil da autoridade tida como coatora, mas sim o cargo que ela exerce.

Dessa forma, para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. SUBMISSÃO À TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NOME DA AUTORIDADE COATORA. IRRELEVÂNCIA. IMPORTA A INDICAÇÃO DO CARGO EXERCIDO E NÃO A PESSOA FÍSICA QUE O OCUPA. CONCURSO PARA AGENTE DE SEGURANÇA MUNICIPAL. EXAME MÉDICO. RAIO X. REMARCAÇÃO POR FORÇA MAIOR. GRAVIDEZ. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Inicialmente, deve ser afastada a alegação do Município apelado quanto à ilegitimidade passiva ad causam, pois, para a indicação da autoridade impetrada no mandado de segurança importa a indicação do cargo exercido e não a pessoa física que o ocupa. Assim, indicado o Presidente da Comissão Organizadora do Concurso, é irrelevante quem era efetivamente o ocupante do cargo à época da prática do ato impugnado. 2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade da realização de exames clínicos por parte da impetrante em momento posterior à data previamente marcada no Edital do concurso, devido seu estado gestacional. 3. Com efeito, o Concurso Público para provimento de 1.355 (mil, trezentos e cinquenta e cinco) vagas para o cargo de Agente de Segurança Municipal, Classe 1 foi inaugurado com a Portaria no 219, de 24/01/2014, sendo a impetrante submetida à prova objetiva cerca de um ano depois, em 11/01/2015, restando classificada na 159a (centésima quinquagésima nona) posição, mediante resultado publicado em 23/01/2015.4. Em seguida, a candidata foi convocada para a 2a fase do Concurso, o Exame Médico, para entrega, em 06/02/2015, dos exames relacionados no Edital, entre eles o Raio X, o qual restou impedida de realizar por força do seu estado gravídico.5. Para fazer jus ao adiamento da realização do exame de saúde e dos testes físicos do certame, a candidata anexou atestado médico com a comprovação de que, em 27/01/2015, estava com 22 (vinte e duas) semanas de gestação, onde o médico declara a impossibilidade desta se submeter aos exames estabelecidos no Edital, bem como a negativa da Comissão do concurso ao requerimento administrativo feito pela candidata.6. Assim, percebe-se que o princípio da vinculação ao edital alegado pelo Ente Público esbarra diretamente nos princípios da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, pois o adiamento dos aludidos exames, por conta de estado gravídico, é totalmente razoável e justo, levando em consideração as peculiaridades do caso.7. Ademais, nota-se que o adiamento da realização de exames clínicos por parte da impetrante não enseja qualquer prejuízo ao rol de classificação do concurso, uma vez que a presente etapa possui caráter apenas eliminatório.8. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a"gestação é direito constitucional previsto no art. 6o da CF e art. 1o, III, também da Carta Magna, que preceitua o Princípio da Dignidade Humana, o qual se sobressai às quaisquer outras normas infraconstitucionais, inclusive as editalícias".9. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença, a fim de conceder a segurança postulada, determinando às autoridades impetradas providências no sentido de garantir a continuidade da impetrante no certame, oportunizando a apresentação dos exames previstos no Edital e, caso seja considerada apta, garanta a sua participação nas demais fases do Concurso e, em caso de aprovação, seja a impetrante nomeada e empossada no cargo de Agente de Segurança Municipal - Classe I.10. Submissão do recurso à técnica de julgamento do art. 942 do CPC.11. Decisão por unanimidade. (TJ-PE - APL: 4223487 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 30/10/2018, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018)”

E, também, desta Corte:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INDICAÇÃO DO NOME CIVIL DA AUTORIDADE APONTADA COATORA — IRRELEVÂNCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA — NÃO CONSTATAÇÃO. Para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, a impor a declaração de nulidade da sentença que indeferiu liminarmente a inicial com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-MT 10498405520208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2022)”

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial liminarmente, uma vez que desnecessária a indicação do nome civil da autoridade tida como autoridade coatora.

Sobre o mérito do pedido, tenho que a causa não se encontra apta a julgamento, uma vez que não houve a citação da parte Impetrada, não se amoldando a espécie ao disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023